Tribunal: TJBA
Processo: 0502421-87.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502421-87.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAMILLE GUIMARAES DI CREDICO, MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: MARIA GEORGINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELEILTON SANTOS VIEIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO DE TAXA DE JUROS. PRE
Q
UESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. PRE
Q
UESTIONAMENTO FICTO. ART.
1.025
DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra acórdão
q
ue negou provimento ao Agravo Interno da instituição financeira, mantendo decisão monocrática
q
ue reformou parcialmente a sentença de primeiro grau nos autos de Ação de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA GEORGINA DOS SANTOS
. A Embargante opõe o recurso com o fim exclusivo de pre
q
uestionamento, buscando manifestação expressa sobre diversos dispositivos do CPC, CDC, Código Civil e da Constituição Federal, para viabilizar eventual acesso aos Tribunais Superiores. A parte Embargada não apresentou contrarrazões.

II.
Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado contém algum dos vícios previstos no art.
1.022
do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — ou se os embargos servem apenas ao pre
q
uestionamento ficto, nos termos do art.
1.025
do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os embargos de declaração têm cabimento estritamente vinculado às hipóteses do art.
1.022
do CPC, não se prestando a expressar inconformismo com a decisão ou a promover nova avaliação das provas e fatos já apreciados.

3.2. A Embargante não aponta concretamente a ocorrência de
q
ual
q
uer dos vícios previstos no art.
1.022
do CPC, limitando-se a opor o recurso com o propósito restrito de pre
q
uestionamento da matéria legal e constitucional.

3.3. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma fundamentada, expondo as razões para a manutenção da limitação da taxa de juros, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

3.4. O julgador não tem a obrigação de responder a todos os argumentos da parte ou citar nominalmente todos os artigos de lei invocados, bastando
q
ue a decisão enfrente as
q
uestões capazes de influenciar o resultado do julgamento.

3.5. O art.
1.025
do CPC consagra o pre
q
uestionamento ficto, de modo
q
ue a simples oposição dos embargos de declaração já inclui na decisão os elementos suscitados pelo Embargante, garantindo plenamente o acesso aos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão recorrido mantido em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

1.
A oposição dos embargos de declaração é
pressuposto
necessário ao pre
q
uestionamento da matéria legal e constitucional, viabilizando o acesso aos Tribunais Superiores por meio do pre
q
uestionamento ficto consagrado no art.
1.025
do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Art.
1.022
e Art.
1.025
do CPC.

Vistos, relatados e discutidos
o
s Embargos de Declaração
neste
s autos de Apelação Cível
, em que figura como Embargante
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Embargada
MARIA GEORGINA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Qu
ar
ta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
dos embargos de declaração para
REJEITÁ-LOS
, mantendo o acórdão recorrido em todos os seus termos, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora